Tribunal: STF
Processo: Rcl 32438
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 16 E ÀS AÇÕES DIRETASDE INCONSTITUCIONALIDADE 3.601-ED/DF, 2.215/PE, 4.481/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INDICAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NOS RE 364.304-AGR/RJ, MS 26.711/DF, RE 593.849/MG, RE 197.917/SP E RE 99.936/RS. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. NÃO FIGURAÇÃO DO RECLAMANTE NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma.



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie.



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.